Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-69.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória de danos materiais e danos morais c/c lucros cessantes. Recurso inominado. Entrega de imóvel. Atraso. Força maior. Ausência. Juros de obra. Lucros Cessantes. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 27/11/2023 até a data da entrega do imóvel, em 21/06/2024, a ser apurado por simples cálculos, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação e b) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 27/11/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (21/06/2024), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 75133935), a parte ré, ora recorrente, suscita preliminar de incompetência do Juizado Cível para julgamento da presente ação em razão do valor da causa, que deveria corresponder ao valor do imóvel, e em razão da complexidade do caso, que envolveria os cálculos referente aos juros de obra, tornando imprescindível a perícia. Assevera que a pandemia de COVID-19 constitui caso de força maior e que as declarações de empresas parceiras e outros elementos probatórios indicam de maneira clara que o impacto da pandemia foi significativo e teve efeitos diretos no cronograma da obra, sendo indispensável sua consideração para uma análise mais justa do caso. Aponta que o Termo de Reserva, por sua natureza, não impõe obrigações definitivas, mas sim cria uma reserva temporária até que as condições financeiras e legais do interessado sejam verificadas e o contrato definitivo seja assinado, consolidando, assim, os direitos e deveres de ambas as partes. Afirma que o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, que foi devidamente acordado entre as partes, é que deve prevalecer, sem que haja qualquer confusão com os prazos do termo de reserva. Aduz que prazo de tolerância de 180 dias postergaria a entrega até 23/02/2024, bem como o prazo contratual de 60 dias para a data de 22/04/2024. Pontua que é obrigatória a comprovação dos danos materiais (o que não ocorre no presente caso), devendo ser cabalmente demonstrados toda a sua extensão e valor para além da dúvida, incluindo o suposto evento danoso e a conduta do agente, que até o momento não se verificou. Destaca que, em relação aos lucros cessantes, a parte autora não apresenta nenhum documento que comprove efetivamente que sofreu algum tipo de dano. Quanto aos juros de obra é necessário consignar que a parte autora sequer junta como meio de prova documentos que comprovem o pagamento dos juros de obra, o referido anexo de Id. 234301984 (ora considerado para validação de pagamento de juros de obra), se trata tão somente de uma PLANILHA DO PRÓPRIO FINANCIAMENTO (Inclusive detém o valor do imóvel - parte financiada - R$ 101.962,54), sem qualquer especificação ou discriminação dos valores pagos a título de juros de obra pela autora. Ao final, requer: a) preliminarmente, que seja declarada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda e, consequentemente, a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis; b) que seja reformada a sentença para seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de juros de obra e lucros cessantes, considerando a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e força maior, motivado pela pandemia de COVID-19, nos termos do art. 393, do Código Civil; c) que seja julgado improcedente a condenação a título de juros de obra, diante da não comprovação de pagamento; d) subsidiariamente, requer que seja reconhecida a necessidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, pelo período de 1 ano e 10 meses, considerando que o período de pandemia no Distrito Federal nos termos do Decreto 40.924 de 26 de junho de 2020 que decretou a 34 pandemia e o decreto 43.289 de 09 de maio de 2022 que revogou o decreto que decretou a pandemia; e) subsidiariamente, que seja reformada a sentença, considerando que o prazo de entrega da unidade seja aquele contemplado no Contrato de Compra e Venda 28/08/2023, conforme a jurisprudência mais recente aplicada, que acrescido da tolerância legal de 180 (cento e oitenta) dias, bem como do prazo de 60 (sessenta) dias, postergaria a data de entrega para 22/04/2024 e f) subsidiariamente, caso este juízo entenda pela data contida no termo de reserva, requer sejam acrescidos os 180 dias de tolerância, mais os 60 dias previstos contratualmente na cláusula 4.12, sendo acrescidos ao termo inicial de possível condenação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 75133941 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber se: a) o Juizado Cível é competente para julgamento da presente causa; b) se houve quebra do nexo causal, em razão incidência de caso fortuito ou de força maior, entre os danos alegadamente sofridos pela parte autora e o serviço prestado pela parte ré e c) se é devida a reparação material relativa a lucros cessantes e juros de obra.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A presente demanda versa acerca dos alegados danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois os valores pleiteados não excedem 40 salários mínimos. Acrescente-se que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados cíveis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95. De outro, não se verifica necessidade de realização de perícia para cálculo dos valores cobrados pela parte autora. Especificamente com relação aos juros de obra, a parte autora requer o ressarcimento dos valores que entende terem sido pagos de forma indevida, segundo comprovantes apresentados nos autos, razão pela qual não há que se falar em complexidade dos cálculos para apurar o valor da reparação. Preliminar rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 39329 Itapoã Parque” (ID 75133491), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/04/2023, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. A parte recorrente alega que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, deve ser considerado somente o contrato de compra e venda, que determinou o prazo final de construção para 28/08/2023, considerando ainda de tolerância de 180 dias e mais 60 dias para entrega das chaves (22/04/2024).
9. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
10. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda (ID 75133494, pág. 3) não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/04/2023 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves.
11. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 28/08/2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 30/04/2023; trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8078 de 1990, não se tratando de novação contratual.
12. Após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, o autor sofreu prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcou com o pagamento da referida taxa durante período de atraso da obra. Assim agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos durante o atraso na entrega do imóvel. Com relação ao ponto, ressalta-se que o d. Juízo sentenciante não fixou o valor referente ao ressarcimento dos valores pagos relativos aos juros de obra , devendo ser apurado mediante simples cálculos a partir de comprovação fornecida pela autora.
13. O alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Além do mais, quando da assinatura do termo de reserva, firmado em maio de 2021 (ID 75133491, pág. 9), já era possível quantificar e prever os efeitos da pandemia.
14. Nesse sentido: “(...)11. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019)”. Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (...) (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor de 0,5% do valor do imóvel ao mês fixado na sentença recorrida, mostra-se adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado e pela jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
16. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “Nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria.”
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1729593/SP e Tema 996; TJDFT, Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024; Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019.